Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015466-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABYANNY KARREN DA SILVA PEIXOTO - CPF: 023.283.631-05 (RECORRENTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), FOTOBOLO IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME - CNPJ: 10.328.031/0001-20 (RECORRIDO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– VÍCIO DO PRODUTO (IMPRESSORA) – ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – PERSISTÊNCIA DO VÍCIO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ocorrência de vício do produto incumbe aos fabricantes e fornecedores o dever de conserto do produto, no prazo legal, restituir o valor pago ou substituir o produto a critério do consumidor.

Não havendo a devolução do valor pago, mesmo com reclamação administrativa, impõe-se o dever de indenizar o consumidor material e moralmente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
o pedido inaugural para
RESCINDIR
o contrato pactuado entre as partes e, como consequência,
CONDENAR
a Reclamada
FOTOBOLO IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME

a restituir
à Reclamante
FABYANNY KARREN DA SILVA PEIXOTO
a quantia de
R$ 4.990,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais)
, corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a indenizar a Reclamante pelos
danos morais
suportados, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente (IGPM-FGV) a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Reclamada proceda à retirada do produto objeto da lide na residência da Reclamante, sob pena de presunção de ausência de interesse na sua restituição.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões, protestou pela majoração do valor da condenação fixada a título de danos morais.

Requereu o provimento do recurso, com a majoração do valor da condenação, sugerindo o valor de R$ 20.000,00.

A promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso inominado visando à majoração do valor da indenização por dano moral fixada, pois entende que o valor fixado é insuficiente para reparar o valor da violação moral sofrida.

Assim, a falha na prestação do serviço e o vício do produto são incontroversos, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria, mesmo porque é patente a ocorrência do vício, bem como que não houve conserto do produto, nem mesmo a devolução do valor pago, mesmo com reclamação administrativa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é insuficiente para a reparação moral, não consistindo em valor razoável, havendo necessidade de majoração.

Entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021